Tribunal: STJ
Processo: 0804176-21.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910505 - AL (2025/0132468-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DAVID DOUGLAS GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AFUNDAMENTO DE SOLO. EXPLORAÇÃO DE SAL-GEMA.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL E ALEGAÇÕES. CONTEÚDO
NORMATIVO. CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO
STF. DANOS MORAIS. ACORDO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CLÁUSULAS
LEONINAS.
RETENÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando o
conteúdo normativo do dispositivo legal indicado como violado não
guarda correlação com a tese do recurso especial, incidindo a Súmula
n. 284 do STF.
2. O acórdão vergastado assentou que o acordo celebrado entre as
partes abrangia os danos morais. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de
cláusula contratual, em afronta às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48292187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7b70b0fe-1b73-4416-b609-8d466643e876

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7b70b0fe-1b73-4416-b609-8d466643e876

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910505 - AL (2025/0132468-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DAVID DOUGLAS GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AFUNDAMENTO DE SOLO. EXPLORAÇÃO DE SAL-GEMA.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL E ALEGAÇÕES. CONTEÚDO
NORMATIVO. CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284 DO
STF. DANOS MORAIS. ACORDO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CLÁUSULAS
LEONINAS.
RETENÇÃO
DE
HONORÁRIOS.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 282 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando o
conteúdo normativo do dispositivo legal indicado como violado não
guarda correlação com a tese do recurso especial, incidindo a Súmula
n. 284 do STF.
2. O acórdão vergastado assentou que o acordo celebrado entre as
partes abrangia os danos morais. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de
cláusula contratual, em afronta às Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula n. 282 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48063367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: ba5a8ff3-68d0-4a1a-8694-f1e51ba2a13a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DAVID DOUGLAS
GOMES DA SILVA (DAVID) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea
, da CF, contra
a
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, assim
ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVENTOS GEOLÓGICOS QUE
ATINGIRAM DIVERSOS BAIRROS DA CAPITAL ALAGOANA.
ATIVIDADE
DE
EXPLORAÇÃO
MINERAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE A
AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM VIRTUDE DA
REALIZAÇÃO DE ACORDO FIRMADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL À BRASKEM EM RELAÇÃO AOS
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COM RENÚNCIA E DESISTÊNCIA
EXPRESSAS
A
EVENTUAIS
DIREITOS
REMANESCENTES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (e-
STJ, fl. 210).

Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 295-303).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, DAVID alegou a violação dos arts. 14, § 1o,
da Lei n. 6.938/91, 186, 421, 424, 927 do CC, 51, I e IV, § 1o, do CDC, 22, caput, e 34,
VIII, do EOAB, 85, § 14, 90,
, e § 2o, do CPC, ao sustentar que
o acordo
caput
(1)
abrange apenas danos materiais, devendo o processo prosseguir quanto aos danos
morais;
o acordo celebrado contém cláusulas leoninas, pois impôs a DAVID a
(2)
renúncia a qualquer valor indenizatório por prejuízos causados pela BRASKEM S.A.; e
devem ser retidos os honorários devidos ao advogado pela prestação dos serviços
(3)
advocatícios (e-STJ, fls. 220-233).

(1) Dos danos morais
No recurso especial, DAVID defendeu que o acordo não abrangia os danos
morais, incluindo apenas os danos materiais.
Documento eletrônico VDA48063367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: ba5a8ff3-68d0-4a1a-8694-f1e51ba2a13a

Contudo, os arts. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/91, 186 e 927 do CC dispõem
acerca da responsabilidade do poluidor pelos danos causados, dos atos ilícitos e da
reparação civil.
Comparando a alegação relativa aos limites do acordo e os dispositivos
legais apontados como violados, percebe-se que este não possui conteúdo normativo
apto a amparar a tese agora defendida.
Em assim sendo, quanto ao ponto, porque inviabilizada a compreensão da
controvérsia, não se pode conhecer do recurso em virtude da deficiência na sua
fundamentação.
Incide, portanto, a Súmula n. 284 do STF, por analogia.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta Corte, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
CORRENTE. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a
matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da
controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática,
atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.
[...]
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, de minha relatoria, Terceira Turma,
j. em
, DJe de
– sem destaque no original)
19/8/2024
22/8/2024

Portanto, não merece conhecimento o recurso especial.
Ainda que não incidisse a Súmula n. 284 do STF, o Tribunal estadual
entendeu que o acordo conferia quitação quanto a danos extrapatrimoniais e previa
renúncia acerca de direitos remanescentes. Veja-se o excerto do acórdão recorrido:

13. Pois bem. Acerca do exposto, imperioso consignar que, em
consulta ao processo originário, verifica-se a existência de certidão de
objeto e pé exarada pela 3a Vara da Justiça Federal em Cumprimentos
de Sentença (fls. 1424/1425), atestando a realização de acordo entre a
Recorrida e a parte Autora/Recorrente, a qual confere quitação
irrevogável
à
Braskem/Agravada
em
relação
a
danos
extrapatrimoniais, inclusive com renúncia e desistência expressas a
eventuais direitos remanescentes, conforme se depreende do excerto
doravante transcrito, in verbis:
CERTIFICO
que
as
partes,
ambas
devidamente
representadas por advogado e/ou defensor público,
firmaram instrumento particular de transação extrajudicial,
submetido à homologação judicial por este D. Juízo nos
Documento eletrônico VDA48063367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: ba5a8ff3-68d0-4a1a-8694-f1e51ba2a13a

termos do Art 487, inciso III, b, do CPC, nos autos do
cumprimento de sentença acima indicado, já tendo sido
comprovado o seu cumprimento nos autos mediante o
pagamento de indenização pela Braskem em favor do(a)
beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a)
beneficiário(a) conferiu quitação irrevogável à Braskem S
/A, respectivas companhias subsidiárias, subcontratadas,
afiliadas,
controladoras,
cessionárias,
associadas,
coligadas ou qualquer outra empresa dentro de um
mesmo grupo ,sócios, representantes, administradores,
diretores, prepostos e mandatários, predecessores,
sucessores e afins, todos os seus respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas,
proprietários, agentes, corretores, representantes e suas
seguradoras/resseguradoras, de quaisquer obrigações,
reivindicações e pretensões e/ou indenizações de
qualquer natureza, transacionando todos e quaisquer
danos patrimoniais e/ou extrapatrimoniais relacionados,
decorrentes ou originários direta e/ou indiretamente da
desocupação de imóveis em razão do fenômeno geológico
verificado em áreas da Cidade de Maceió/AL, bem como
todos e quaisquer valores e obrigações daí decorrentes ou
a ela relacionados, nada mais podendo reclamar a
qualquer título, em Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a)
beneficiário(a) renunciou e desistiu de eventuais direitos
remanescentes decorrentes da desocupação, para nada
mais
reclamar
em
tempo
algum,
expressamente
reconhecendo que não possui mais qualquer direito e que
se absterá de exercer, formular ou perseguir qualquer
demanda, ação ou recurso de qualquer natureza, perante
qualquer tribunal ou jurisdição, comprometendo-se a
pleitear a desistência de todas e quaisquer demandas
judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país,
respondendo por todas as custas administrativas e/ou
processuais e honorários advocatícios remanescentes e
não contemplados no acordo.
14. Desta forma, em sede de cognição sumária, não restou
demonstrada a verossimilhança das alegações recursais. Ao contrário,
o caderno processual revela que a parte Autora/Recorrente de fato
celebraram transação com a Braskem, incluindo a indenização a título
de danos morais, motivo porque há de se concluir que não persiste o
interesse processual na demanda originária, a qual trata justamente de
reparação por prejuízos extrapatrimoniais (e-STJ, fls. 213/214 – sem
destaque no original).

Documento eletrônico VDA48063367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: ba5a8ff3-68d0-4a1a-8694-f1e51ba2a13a

Assim, rever as conclusões quanto à abrangência do acordo demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato
firmado entre as partes, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
C/C
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
C/C
INDENIZAÇÃO
E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSENTE.
[...]
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
distribuição do ônus da prova na situação em análise e à ausência de
vício de consentimento por parte dos agravantes na celebração com a
agravada de acordo extrajudicial, exige o reexame de fatos e provas e
a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são
vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.903.872/MG, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j. em
, DJe de
– sem destaque no
15/3/2021
18/3/2021
original)

Logo, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(2) (3) Das cláusulas leoninas e dos honorários advocatícios
Nas razões do especial, DAVID asseverou que o acordo celebrado contém
cláusulas leoninas, pois impôs a DAVID a renúncia a qualquer valor indenizatório por
prejuízos causados pela BRASKEM. Ainda, apontou que devem ser retidos os
honorários devidos ao advogado pela prestação dos serviços advocatícios.
Verifica-se que o Tribunal estadual não emitiu pronunciamento sobre o tema
e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial -
quanto às cláusulas leoninas e à retenção dos honorários advocatícios -, em virtude da
falta de prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Documento eletrônico VDA48063367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: ba5a8ff3-68d0-4a1a-8694-f1e51ba2a13a

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. 4. OFENSA
AOS ARTS. 4o, 5o, 9 E 10 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 5. VIOLAÇÃO
A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. No tocante à aventada violação aos arts. 4o, 5o, 9o e 10 do CPC
/2015, verifica-se que os conteúdos normativos dos citados
dispositivos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a
necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na
decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
4.1. Segundo a orientação deste Superior Tribunal, mesmo as
questões de ordem pública devem ser prequestionadas para serem
examinadas em recurso especial.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.413.313/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
– sem
30/10/2023
3/11/2023
destaque no original)

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula n. 282 do STF, por analogia.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 1% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor de DAVID, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48063367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:40
Código de Controle do Documento: ba5a8ff3-68d0-4a1a-8694-f1e51ba2a13a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.505 / AL
Número Registro: 2025/0132468-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07090403320208020001 08041762120248020000 08067712720238020000 7090403320208020001
8041762120248020000 8067712720238020000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAVID DOUGLAS GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48267548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 5fef2f15-5ce2-45f0-b068-d25960eeb1f6

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:08
Código de Controle do Documento: 5fef2f15-5ce2-45f0-b068-d25960eeb1f6